Tribunal: TJDFT
Processo: 0715174-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0715174-16.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CABO BRANCO ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES EIRELI APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de petição apresentada pelo Distrito Federal por meio da qual requer que a parte apelante seja intimada para complementar o depósito judicial realizado (ID 53467872). Em análise dos autos, observa-se que, na primeira instância, a parte apelante realizou depósito em juízo do valor da dívida questionada na demanda, com o objetivo de possibilitar a suspensão de exigibilidade do crédito. Na sentença, ordenou-se que o montante depositado judicialmente deveria ser convertido em renda para a Fazenda Distrital. Diante disso, a parte prejudicada interpôs a apelação em epígrafe e apresentou, em autos apartados, o pedido de efeito suspensivo n. 0718628-24.2023.8.07.0000. A decisão monocrática proferida nos autos n. 0718628-24.2023.8.07.0000, em 17/5/2023, deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação, para suspender a ordem de conversão do depósito judicial em renda antes do trânsito em julgado, conforme o art. 1o, § 3o, II, da Lei n. 9.703/1998 e o art. 32, § 2o, da Lei n. 6.830/1980. Além disso, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão do registro dos débitos sub judice em cadastro de dívida ativa do Distrito Federal, tendo em vista o depósito judicial realizado na origem e a suspensão de exigibilidade da dívida. Não houve apresentação de recurso contra o aludido ato decisório, motivo pelo qual os autos foram arquivados. Em 11/10/2023, a presente apelação foi provida para cassar a sentença, determinando-se o retorno do processo à instância de origem para novo julgamento. Diante desse contexto, conclui-se que o questionamento do Distrito Federal a respeito do depósito judicial realizado pela parte contrária deveria ter sido apresentado no processo de origem, no tempo e modo oportunos. Ademais, a competência desta Turma Cível se limita à análise da apelação interposta. Por esse motivo, as petições e manifestações supervenientes ao julgamento devem ser encaminhadas ao Juízo a quo. Ante o exposto, nada a prover. Certifique a Secretaria o trânsito em julgado do acórdão. Após, os autos devem ser devolvidos ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora